Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-78.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701054-78.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORPO MAIS PERSONAL ACADEMIA LTDA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Defiro o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para apresentação da documentação requerida ao ID 70590485, ressaltando que o não atendimento tempestivo da demanda poderá ensejar o não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator